Tribunal: STF
Processo: HC 84984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
RECONHECIMENTO - VÍCIO - IRRELEVÂNCIA. Surge a irrelevância do
reconhecimento procedido apenas na delegacia policial, sem o
contraditório, quando o decreto condenatório mostra-se lastreado em
outros elementos de convicção.
        SENTENÇA CONDENATÓRIA -
FUNDAMENTAÇÃO. Tem-se como fundamentada a sentença condenatória, uma
 vez surpreendido o condenado com o produto do roubo, fazendo-se
referência a depoimentos dos agentes policiais que o surpreenderam,
com os co-réus, em blitz e logo após a prática criminosa.